Tribunal: STF
Processo: RE 1518867
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXCLUSÃO DE DELEGADA DE LISTA DE PROMOÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E SINDICÂNCIA. EXAME DA LEGALIDADE DO ATO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280. INAPLICABILIDADE DO TEMA 22 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com base nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Discussão sobre a legalidade de ato que excluiu delegada de lista de promoção em razão da existência de sindicância e processo administrativo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face do óbice apontado na decisão recorrida, no que tange ao direito de delegada de figurar em lista de promoção mesmo respondendo a PAD e sindicância.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Inviável a incidência do Tema 22 da sistemática da repercussão geral. Matéria dos autos é diversa da tratada no paradigma.



    5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).